Tribunal: TJSP
Processo: 1026161-81.2020.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CAMPINAS. VICE-DIRETORA EDUCACIONAL. ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO. Pretensão ao cômputo de tempo de serviço prestado fora da sala de aula, em atividades correlatas à de magistério, para fins de aposentadoria especial. Admissibilidade. Entendimento sedimentado pelo c. STF, com o julgamento da

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CAMPINAS. VICE-DIRETORA EDUCACIONAL. ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO. Pretensão ao cômputo de tempo de serviço prestado fora da sala de aula, em atividades correlatas à de magistério, para fins de aposentadoria especial. Admissibilidade. Entendimento sedimentado pelo c. STF, com o julgamento da ADI 3.772/DF. Precedentes deste e. Tribunal.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.